Tribunal: STF
Processo: HC 65870
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-11-22
Data de publicação: 1988-11-22

Ementa:
"Habeas Corpus" para anulação de sentença (confirmada por acórdão) que condenou o paciente por crime contra a economia popular (art. 65, § 1º, inc. I, da Lei nº 4.591, de 16.12.1964). 
Alegações de nulidade da sentença e, consequentemente, do acórdão confirmatório, porque: a) - cerceou a defesa do paciente, ao indeferir prova pericial tempestivamente requerida; b) - não fez exposição sucinta da acusação e da defesa; c) - não indicou os motivos de fato e de direito em que se fundou. 
Alegações repelidas. Ordem denegada. Preenchendo a sentença os requisitos do art. 381 do CPP, não se mostrando necessária, no caso, a prova pericial, ante os termos da denúncia, da defesa prévia, e das alegações finais, e havendo-se baseado a sentença e o acórdão em outros dados probatórios - não apenas na perícia oficial - não se configuraram as nulidades alegadas, não se justificando, por isso, o deferimento do "writ" para anulação dos julgados.